Tribunal: TJPA
Processo: 0811280-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811280-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA APÓS MANIFESTAÇÃO DA EXCIPIENTE. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 26 DA LEF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. HONORÁRIOS DEVEM SER ARBITRADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM NA FORMA DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão ID30085636 que embora tenha julgado extinta a execução fiscal em relação a 2 das 3 CDAs que instruíam o processo deixou de condenar a Fazenda Pública em honorários de sucumbência em relação as CDAs canceladas. Eis o dispositivo da decisão:

“Preliminarmente, considerando a alegação de cancelamento da CDA de nº 002020570001378-7 e nº 002020570001379-5, confirmada pela parte Exequente.

Nesses termos, com fundamento no art. 156, inc. I do CTN, cumulado com artigo 924, II do CPC, julgo extinta a execução em relação aos aludidos créditos, CDA de nº 002020570001378-7 e nº 002020570001379-5, prosseguindo o processo para a cobrança dos créditos remanescentes nas demais Certidões de Dívida Ativa, bem como eventual recolhimento de custas processuais remanescentes.”

Recorre alegando essencialmente que que o Estado é sucumbente em relação as CDAs n. 002020570001378-7 e n. 002020570001379-5 e deve ser condenado em honorários e que, em relação a CDA remanescente n. 002020570001380-9, considerando que continua em discussão administrativa, tramitando em terceira instância, após ter havido juízo positivo de admissibilidade do Recurso de Revisão apresentado pelo Executado a execução deveria ser suspensa nos termos do art. 151, IV do CTN.

Pede a concessão de tutela antecipada recursal para condenar o Estado em honorários sucumbenciais e determinar a suspensão do processo executivo.

Concedi a tutela recursal ID7104407.

Contrarrazões ID7640179.

Petição do agravante em replica às contrarrazões ID7707944.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo conheço do recurso.

Embora a extinção da execução fiscal em relação as CDAs n. 00202057000
1378
-7 e n. 00202057000
1379
-5 tenha ocorrido em virtude do cancelamento do débito por meio de processo administrativo, isso não se mostra suficiente para afastar a incidência das verbas de sucumbência, haja vista tal fato ter ocorrido após o ingresso da agravante nos autos da execução, com apresentação de exceção de pré-executividade.

A regra insculpida no art. 26 da Lei 6.830/80 não tem o condão de afastar o arbitramento de honorários advocatícios, pois, o que o artigo prevê é a possibilidade de extinção da execução fiscal antes da constrição de bens e sem despesas realizadas pelo devedor. Neste sentido, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de verba honorária, ainda que a exequente tenha reconhecido o pedido formulado pela contribuinte em sede de exceção de pré-executividade.

2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária
. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ,
in verbis
: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Referida Súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80.
O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade
.

3. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1217649/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.10.2011; REsp 1239866/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.4.2011; e AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2010.

4. Agravo regimental do Município de Belo Horizonte não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 155.323/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 14/08/2012; DJe 21/08/2012

No caso, a executada, aqui agravante, foi devidamente citada, ingressando no feito com procurador constituído e apresentando exceção de pré-executividade, ou seja, antes do pedido de extinção do feito pelo exequente.

Quanto ao pedido de suspensão do processo executivo em relação a CDA remanescente, não há nos autos notícia acerca da conclusão do debate administrativo, nem é possível reconhecer que, com base na documentação juntada até aqui, que estejam presentes os requisitos autorizadores do provimento do recurso em relação a terceira CDA (002020570001380-9) vez que estamos em sede de exceção de pré-executividade, seara em que a discussão é limitada a erros de ordem jurídica ou material na execução, mostrando que o processo é nulo ou equivocado por apresentar erros ou vícios de ordem material ou jurídica.

A ideia de produção de prova, no caso indispensável para aferição do
quantum
exequendo, é incompatível com o escopo da exceção de pré-executividade, portanto, inviável o provimento em relação ao pedido de suspensão da execução em relação a CDA n. 002020570001380-9.

Assim exposto, de rigor o
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso, para reconhecer o direito da agravante ao recebimento de honorários sucumbenciais, em relação a extinção da execução quantos as CDAs n. 002020570001378-7 e n. 002020570001379-5, cumprindo ao juízo singular o arbitramento do valor na forma estabelecida no art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023